Tribunal: STF
Processo: RHC 254084
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRETENSÃO DO RECORRENTE DE FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO: ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Caike Mendes dos Santos, em 6.3.2025, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 20.2.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 961.281, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se alegava nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido à ausência de perícia nos cartuchos deflagrados para demonstrar sua compatibilidade com a arma apreendida. 



    2. A impetração do habeas corpus visava à desclassificação da conduta para as previstas nos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003, e à aplicação do princípio da insignificância, considerando a mínima ofensividade dos cartuchos deflagrados não periciados. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica em armas e munições apreendidas impede a tipificação do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, ou se justifica a desclassificação da conduta e a aplicação do princípio da insignificância. 



    4. Outra questão é se a supressão da numeração da arma apreendida, constatada por perícia, pode ser desconstituída na via do habeas corpus. 



    III. Razões de decidir 



    5. O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, sendo suficiente o simples porte para a tipificação do delito. 



    6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo não é necessária para a configuração do crime. 



    7. A desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias de origem sobre a supressão da numeração da arma demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. 



    8. A tese de aplicação do princípio da insignificância não foi examinada pelo Tribunal de origem, pois não foi imputado crime relacionado às munições deflagradas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato, dispensando a comprovação da potencialidade lesiva do armamento. 2. A desconstituição de conclusões periciais sobre a supressão de numeração de arma é inviável na via do habeas corpus. 3. A aplicação do princípio da insignificância não se aplica a munições deflagradas sem a correspondente imputação de crime’”.



    2. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente reitera a alegação de necessidade de absolvição do paciente quanto à imputação da prática do delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 em razão da ausência de provas para a condenação.  



    Pede a “absolvição do recorrente por ausência de provas da autoria e materialidade delitivas”.  



    3. O parecer da Procuradoria-Geral da República é pelo não provimento do presente recurso.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    4. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    5. Consta da denúncia que, “no dia 27 de maio de 2015, por volta das 17h35, na Rua Nego Machado, nº168, São José II, Campo do Meio, na Comarca de Campos Gerais/MG, o [recorrente] tinha em depósito uma arma de fogo de uso permitido, calibre 28, com numeração raspada, além de doze cartuchos deflagrados, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.  



    6. Em 5.11.2019, o juízo da comarca de Campos Gerais/MG condenou o recorrente na Ação Penal n. 0116.15.002146-1 à pena de três anos de detenção e dez dias-multa, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.  



    7. Contra essa sentença, a defesa do recorrente interpôs a Apelação Criminal n. 1.0116.15.002146-1/001, à qual a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 15.6.2022, negou provimento, assentando a consistência do conjunto probatório para a manutenção da condenação, nos seguintes termos do voto condutor:



    “(...) A materialidade delitiva foi suficientemente comprovada por meio do auto de apreensão de f.17 e do laudo pericial de f.11. 



    Conquanto o auto de apreensão tenha registrado que ‘aparentemente não há indícios de raspagem’, certo é que o exame mais aprofundado realizado por perito devidamente habilitado, constatou a supressão da numeração, ante a apresentação de relevo de superfície raspada. Assim, impõe-se a manutenção da capitulação constante da denúncia, bem como, por via transversas, inviável se falar em desclassificação da conduta imputada para qualquer outra. 



    Ademais, embora a defesa alegue a atipicidade da conduta pela ausência de comprovação da eficiência do artefato, tenho seguido entendimento diverso. 



    É que, para a caracterização desse delito não é necessária a ocorrência de qualquer resultado naturalístico. Trata-se, pois, de crime de mera conduta e de perigo abstrato, sobretudo porque a potencialidade danosa é presumida, sendo suficiente à tipificação delitiva que o agente tenha a simples posse da arma de fogo, dispensável, inclusive, que ela esteja municiada, sendo despicienda a demonstração do caráter ofensivo do artefato por meio de laudo pericial. 



    (…) No que pertine à autoria, conquanto o recorrente tenha negado ser proprietário da arma de fogo apreendida, julgo que os elementos coligidos estão em sentido inverso. 



    É dos autos que, policiais militares receberam informação anônima de que o apelante possuía uma arma escondida em uma propriedade no Bairro das Mães. Nessas circunstâncias os castrenses localizaram Caike em sua residência e o indagaram a respeito dos fatos, ocasião em que ele confirmou possuir uma espingarda, bem como disse que ela estava escondida em um cafezal, ocasião em que levou os policiais até o citado local. 



    Segundo o policial Arlen, o recorrente informou inclusive que havia adquirido o artefato de um cidadão do assentamento do Campo Verde e que a possuía há cerca de quatro meses. 



    Corroborando a propriedade da arma por parte de Caike, foi o depoimento de sua mãe, Sra. Roselena de Castro Mendes, a qual foi assertiva em dizer que Caike informou aos policiais que tinha uma arma de fogo (f.44). 



    Não bastasse, a testemunha Juliano, f.43, afirmou ter sido ameaçada pelo recorrente com a citada arma de fogo. 



    Portanto, julgo estar devidamente demonstrada a autoria de Caike para a prática criminosa em questão, motivo pelo qual mantenho sua condenação nos termos da sentença. 



    No que pertine à dosimetria das penas, não há alteração a ser efetivada. Isso, porque as sanções foram estabelecidas no importe mínimo legal, tendo sido fixado o regime aberto para seu desconto, bem como procedida a substituição da corpórea por restritivas de direitos”.  



    8. Esse acórdão foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração:



    “(...) Como relatado, a controvérsia apresentada no mandamus consiste em definir a imprescindibilidade de perícia técnica em armas e munições apreendidas, para fins de tipificação de delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, ou de possível desclassificação da conduta e aplicação do princípio da insignificância.



    (…) a Corte estadual manteve a tipicidade da conduta sob o fundamento de que o tipo penal previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 constitui delito de perigo abstrato, razão pela qual a subsunção da conduta à norma penal incriminadora independe da comprovação da potencialidade lesiva do artefato apreendido, por meio de perícia técnica. 



    Esta orientação encontra-se em harmonia com a jurisprudência de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça – STJ, segundo a qual ‘o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito’ (AgRg no AR Esp n. 2.411.534/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, D Je de 2/4/2024).



    (…) No que concerne à efetiva existência de supressão da numeração da arma apreendida – para fins de eventual desclassificação da conduta – o TJ/MG foi claro ao afirmar que ‘o exame mais aprofundado realizado por perito devidamente habilitado, constatou a supressão da numeração, ante a apresentação de relevo de superfície raspada’. 



    Dessa forma, eventual desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias de origem demandaria aprofundado reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável na estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n. 915.171/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, D Je de 15/8/2024)”.



    9. Ao concluir pela prática do crime previsto no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, as instâncias antecedentes demonstraram que “ter em depósito” e “manter sob sua guarda” arma de fogo ou munição de uso restrito sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar constituem o núcleo do tipo penal em exame. Ao assentar que o “tipo penal previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 constitui delito de perigo abstrato, razão pela qual a subsunção da conduta à norma penal incriminadora independe da comprovação da potencialidade lesiva do artefato apreendido, por meio de perícia técnica”, as instâncias antecedentes decidiram em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    Nos termos dessa jurisprudência, “os crimes de porte e de posse ilegal de arma de fogo, tipificados na Lei nº 10.826, de 2003, são classificados como de perigo abstrato, consumando-se independentemente da concretização de dano à incolumidade física de outrem, e cujos objetos jurídicos são a segurança pública e a paz social. O núcleo do injusto penal é a conduta praticada: o desvalor reside no comportamento, e não no resultado” (RHC n. 217.609, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 13.2.2023). Assim, a conduta de alguém “ter em depósito” ou “manter sob sua guarda” arma de fogo e munições de uso restrito expõe o tipo penal descrito no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, no qual se tem:



    “Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.  



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. VERIFICAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AS CONDUTAS DE ‘TER EM DEPÓSITO’ E ‘MANTER SOB SUA GUARDA’ (CAPUT DO ART. 16’ DA LEI N. 10.826/2003) DISPENSAM COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS ARTEFATOS BÉLICOS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA E APREENSÃO DE ARMAMENTO: FUNDAMENTOS IDÔNEOS A AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.014-AgR, de minha relatoria, DJe 16.6.2023).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de posse irregular de munição de uso restrito e tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a ‘posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública’ (RHC 128.281, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas. Precedentes. 3. Hipótese em que não é possível a aplicação do princípio da bagatela, uma vez que o paciente restou condenado pela prática dos crimes do art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e 16 da Lei n. 10.826/2003, ‘em razão da posse de aproximadamente 20g (vinte gramas) de maconha e de 5 munições intactas, calibre 7.62 de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar’. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 229.413-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 16.10.2023).



    “(...) CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. PORTE DE ARMA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALDIADE. A Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) tipifica o porte de arma como crime de perigo abstrato. De acordo com a lei, constituem crimes as meras condutas de possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo. Nessa espécie de delito, o legislador penal não toma como pressuposto da criminalização a lesão ou o perigo de lesão concreta a determinado bem jurídico. Baseado em dados empíricos, o legislador seleciona grupos ou classes de ações que geralmente levam consigo o indesejado perigo ao bem jurídico. A criação de crimes de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de condutas que geram perigo em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção de bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a saúde etc. Portanto, pode o legislador, dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais adequadas e necessárias para a efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe permite escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo. Apenas a atividade legislativa que, nessa hipótese, transborde os limites da proporcionalidade, poderá ser tachada de inconstitucional” (HC n. 104.410, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.3.2012).



    10. Ademais, diferente do alegado pelo recorrente, a sua condenação está fundamentada em consistente conjunto probatório dos autos na origem. Como realçado nas instâncias antecedentes, o “exame mais aprofundado realizado por perito devidamente habilitado, constatou a supressão da numeração, ante a apresentação de relevo de superfície raspada”, sendo mantida a “capitulação constante da denúncia, bem como, por via transversas, inviável se falar em desclassificação da conduta imputada para qualquer outra”.  



    Para acolher o pleito do recorrente, de absolvição por eventual fragilidade do conjunto probatório, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus.  



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o atendimento do pleito recursal.  



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de abril de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora